Tribunal: TJSP
Processo: 1006086-19.2022.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição, obscuridade, omissão e erro material em acórdão. Inocorrência. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição, obscuridade, omissão e erro material em acórdão. Inocorrência. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. Embargos com caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Decisum mantido. Embargos rejeitados.